Tribunal: TJES
Processo: 5012747-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012747-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILKSON MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO TÉCNICO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 2º, DO CPC. REGRA SUBSIDIÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5012747-22.2024.8.08.0012

Embargante: WILKSON MARTINS DOS SANTOS

Embargado: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO TÉCNICO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 2º, DO CPC. REGRA SUBSIDIÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILKSON MARTINS DOS SANTOS contra o venerando Acórdão proferido por esta 5ª Turma Recursal, que não conheceu do Recurso Inominado da TELEFÔNICA BRASIL S.A. e condenou a Recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2.
O Embargante alega que a base de cálculo utilizada ("valor da condenação") está tecnicamente equivocada, pois a condenação principal se deu em obrigação de fazer (fornecer plano de internet), cujo proveito econômico é inestimável ou irrisório, devendo os honorários serem fixados sobre o valor atualizado da causa ou por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação imposta à parte Recorrente foi uma obrigação de fazer, consistente em fornecer um plano de telefonia específico, não se tratando de condenação pecuniária que permita a aplicação imediata da regra geral prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Na hierarquia estabelecida pelo STJ (Tema 1.076), quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório – o que se amolda ao caso de obrigação de fazer sem valor imediatamente aferível – a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

5. Dada a natureza da demanda e o proveito econômico obtido pelo Autor, a fixação dos honorários de sucumbência deve ser revista para se adequar ao critério da equidade e ao entendimento consolidado desta Turma Recursal.

6. Portanto, em juízo de adequação legal e uniformidade de entendimento, dou provimento aos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para fixar o valor da verba sucumbencial por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Em face do exposto, esta 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo decide, por unanimidade de votos, CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS INTEGRALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES, para o fim de:

Reformar o Acórdão no tocante à verba sucumbencial.

Fixar os honorários advocatícios devidos pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. em favor do patrono do Embargante, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantida a condenação nas custas processuais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)